Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. LEVANTAMENTO DE VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial, com o objetivo de executar dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Veículo de propriedade da devedora foi leiloado e arrematado pelo agravante, e o auto de arrematação foi expedido.
3. Decisão anterior - a decisão agravada determinou o bloqueio da circulação do veículo, a expedição de carta de arrematação e autorizou o levantamento, pelo exequente, dos valores pagos pelo arrematante.
II - Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível condicionar o levantamento dos valores pagos pelo arrematante à efetiva entrega do bem arrematado.
III - Razões de decidir
5. Improcede o pedido do agravante-arrematante, pois inexiste disposição legal que condicione o levantamento de valores decorrentes do leilão judicial à prévia imissão na posse do bem arrematado, bem como porque o edital do leilão impõe ao arrematante a responsabilidade pela imissão na posse do veículo.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 903.